Tribunal: TJDFT
Processo: 0737611-28.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. MUDANÇA DE FAIXA. COLISÃO LATERAL. CULPA EXCLUSIVA. DANO MATERIAL. PERDA TOTAL COMPROVADA. PAGAMENTO INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO AO SEGURADO. SUB-ROGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente o pedido da seguradora para condenar o requerido no pagamento à requerente, a título de indenização por danos materiais, o valor de R$ 49.739,93, em razão da colisão lateral em veículo do associado/segurado. O apelante alegou cerceamento de defesa e culpa concorrente da vítima pelo acidente de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa e (ii) estabelecer se o apelante é exclusivamente responsável pelo acidente de trânsito e, em caso positivo, se o valor da indenização deve ser mantido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz fundamenta a desnecessidade de novas provas, estando o feito suficientemente instruído. Preliminar rejeitada.
4. A responsabilidade civil subjetiva exige a presença de ato ilícito, dano e nexo causal, conforme art. 186 do CC.
5. O Laudo Pericial da Polícia Civil atesta que o apelante realizou manobra de mudança de faixa de forma imprudente, sem observar as condições de tráfego, sendo fator determinante do acidente.
6. A mudança de faixa exige cautela e respeito à preferência dos veículos que já trafegam na via, nos termos dos arts. 34 e 35 do CTB.
7. Não há provas de culpa concorrente ou exclusiva da vítima que afastem a responsabilidade do apelante.
8. A seguradora comprovou o pagamento da indenização ao segurado e a extensão do dano, com base na Tabela Fipe e documentos fiscais, nos termos do art. 944 do CC.
9. A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado é autorizada pelo art. 786 do CC e pela Súmula 188 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: "1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o deslinde da controvérsia. 2. A manobra de mudança de faixa exige cautela e, se realizada de forma imprudente, enseja responsabilidade exclusiva do condutor pelo acidente. 3. A seguradora sub-rogada tem direito ao ressarcimento integral dos danos materiais comprovadamente pagos ao segurado."
__________
Dispositivos legais citados: CC, arts. 186, 786, 944; CPC, art. 487, inc. I; CTB, arts. 34 e 35.